Tribunal: TJSP
Processo: 0016048-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14794
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - DÚVIDAS QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0016048-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE MORAIS NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0016048-11.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSE MORAIS NETO

VOTO No 14794
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
APELAÇÃO
DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - DÚVIDAS
QUANTO
AO
GRAU
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE

NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por José Morais
Neto em face do Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de ajudante geral, foi
acometido de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário, bem como a antecipação
dos efeitos da tutela.
Distribuída, inicialmente, a ação no Juizado Especial
Federal de São Paulo, sobreveio decisão de fls. 285/286, reconhecendo a
incompetência da Justiça Federal para o exame da matéria, com a consequente
remessa dos autos para a Justiça Estadual da Comarca de São Paulo.
Recebidos os autos pela 3a Vara de Acidentes do
Trabalho de São Paulo, a análise da tutela antecipada foi postergada para depois do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo pericial e do contraditório (fls. 290/291).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 304/311.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 318/331).
A sentença de fls. 362/366 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez
acidentária ao autor, acrescida de abono anual, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, com juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e
correção monetária pelo INPC, bem como concedeu a tutela antecipada para
determinar a implantação imediata do referido benefício. Ante a sucumbência,
determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados
em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 377/386). Sustenta, em essência, que o autor
não comprovou que os males diagnosticados tenham se originado das suas
condições laborativas e que as referidas patologias são, meramente, inflamatórias e
não estão consolidadas. Requer, ainda, a revogação da tutela antecipada e a repetição
dos valores pagos à título de aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões a fls. 390/396
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de ajudante geral, foi acometido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente da moléstia em
comento; se foi ela desencadeada e/ou agravada pelas condições do trabalho; e se há,
na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a lesão está consolidada e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator